Tribunal: TJES
Processo: 5003585-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003585-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENIR SALVADOR
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003585-80.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ROSENIR SALVADOR

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SAAE. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO INTERLAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência, localizada no bairro Interlagos, no período de 8 (oito) dias (29.11.2022 a 06.12.2022) situação que lhe gerou constrangimentos diversos, razão pela qual pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da ausência de provas de falha na prestação de serviço da requerida, tendo em vista que a interrupção do fornecimento de água decorreu de caso fortuito, qual seja as fortes chuvas que acometeram a cidade de Linhares/ES.

Nas razões recursais, a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal do requerido. Quanto ao mérito, discorre que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência pelo período de 08 (oito dias), em decorrência de vazamento do sistema de tubulação da água, o que configura fortuito interno. Assim, diante da falha na prestação de serviço da recorrida, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que entendo pela desnecessidade da produção das provas orais requeridas (testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da empresa) para análise do mérito processual, estando o feito pronto para julgamento.

Destarte, as provas juntadas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, razão pela qual correto o entendimento adotado pelo juízo sentenciante.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, verifico que a aludida empresa não traz aos autos elementos comprobatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento de água. Lado outro, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a parte recorrente comprovou que residia no bairro Interlagos à época dos fatos, conforme comprovante de residência anexo à inicial e que a interrupção do fornecimento se deu em decorrência de vazamento na rede de água.

Destarte, restou demonstrado no processo, conforme amplamente divulgado pela mídia, que a suspensão no fornecimento de água decorreu de vazamento do sistema de tubulação, o que configura falha da empresa, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados de forma eficaz e adequada, conforme dispõe o artigo 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Em análise aos autos, não há nenhuma prova capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, tampouco a ocorrência de caso fortuito, restando, portanto, configurada a responsabilidade da recorrida.

Assim, considerando que o fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua, verifico que se trata de evidente falha na prestação de serviços do recorrido, consoante entendimento dos Tribunais brasileiros:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE INDEVIDO – DANOS MORAIS – CABIMENTO. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. A interrupção inadvertida do fornecimento de água implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Reparação por dano moral. Cabimento. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O fornecimento de serviço público essencial deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, somente podendo ser admitida sua interrupção em caso de emergência ou por força maior e desde que motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. 2. A interrupção injustificada do fornecimento de água constitui falha na prestação do serviço, causando transtornos aos consumidores, sendo incontestável a ocorrência do dano. 3. Dano moral caracterizado.

(TJ-MG - AC: 10145130066445001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019).

Por conseguinte, a má prestação de serviço do recorrido gera danos morais
in re ipsa
, restando configurado o direito do consumidor ao pleito indenizatório.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela consumidora sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 1° de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)